Tribunal: TJSP
Processo: 1035964-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
res nos 1.064/08 e 1.151/11 – Cabimento – Necessidade de contagem do tempo de serviço nas classes extintas para fins de promoção (antiguidade/merecimento), sob pena de colocar o servidor com mais tempo de serviço em nítida desvantagem com os novos servidores ingressantes na carreira.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035964-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Polícia Civil – Investigador de Polícia – Pretensão de contagem de tempo de serviço durante o período em que permaneceu nas 5a e 4a classes, as quais foram extintas pela reestruturação efetuada pelas Leis Complementares nos 1.064/08 e 1.151/11 – Cabimento – Necessidade de contagem do tempo de serviço nas classes extintas para fins de promoção (antiguidade/merecimento),

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Polícia Civil – Investigador de Polícia – Pretensão de contagem de tempo de serviço durante o período em que permaneceu nas 5a e 4a classes, as quais foram extintas pela reestruturação efetuada pelas Leis Complementares nos 1.064/08 e 1.151/11 – Cabimento – Necessidade de contagem do tempo de serviço nas classes extintas para fins de promoção (antiguidade/merecimento), sob pena de colocar o servidor com mais tempo de serviço em nítida desvantagem com os novos servidores ingressantes na carreira.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.